Tribunal: STJ
Processo: 0052477-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TutPrv no HABEAS CORPUS No 1073834 - PR(2026/0052477-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: ANDRESSA DOMINGUES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON LUIZ MARINHO - PR091148
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. FEITO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR DO
-A DO CPP.
ART. 318
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO
PONTO
DE
TRÁFICO
E
RISCO
AO
AMBIENTE
DOMÉSTICO.
INDISPENSABILIDADE MATERNA NÃO COMPROVADA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. TESE NÃO DEDUZIDA NO
.
MANDAMUS
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio
da fungibilidade recursal. Trata-se de recuso interposto contra decisão monocrática
de Tribunal Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
acusada presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
2. No agravo regimental, pretende-se a reconsideração da decisão que não
conheceu do
, com (i) reconhecimento de perda da finalidade da
habeas corpus
prisão preventiva em razão do encerramento da instrução processual; (ii)
substituição da custódia por prisão domiciliar, à luz do
-A do CPP e do HC
art. 318
coletivo n.
; e (iii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
143.641/SP
(art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a custódia
para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar à luz do
-A do CPP e do HC coletivo n.
art. 318
diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se há omissão quanto
143.641/SP,
à análise de medidas cautelares diversas e se é possível examinar, nesta instância, a
alegação de perda de contemporaneidade da prisão em razão do encerramento da
instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública, com base em dados concretos: apreensão, na residência da
agravante, de 67 g de cocaína e 67 g de crack, notícia de que o imóvel funcionaria,
em tese, como “biqueira”, e reconhecimento de reincidência por associação para o
tráfico, elementos que evidenciam periculosidade e risco de reiteração delitiva, em
conformidade com o
do CPP.
art. 312
5. A quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão das drogas
constituem fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar por
representarem maior potencial lesivo e indicarem a inserção da agravante na
Documento eletrônico VDA55947422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e11998eb-fd22-454c-94bb-21ea1be06da6

narcotraficância, alinhando-se à orientação consolidada de que tais fatores
autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva.
6. A existência de condenação anterior por crime de associação para o
tráfico, com pena em execução, revela risco concreto de reiteração delitiva, de modo
que maus antecedentes e reincidência legitimam a custódia para preservação da
ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.
7. As instâncias ordinárias motivam o indeferimento da prisão domiciliar
ao reconhecer a ausência de indispensabilidade da presença materna, pois os filhos
menores estão sob cuidados de terceiros, e ao afirmar que o uso da própria
residência para a traficância e o risco ao ambiente doméstico configuram hipótese
excepcionalíssima.
8. O entendimento firmado no HC coletivo n.
admite a
143.641/SP
substituição por prisão domiciliar em favor de gestantes, puérperas ou mães,
ressalvadas situações excepcionalíssimas, hipótese reconhecida no caso concreto
pelas instâncias ordinárias, com referência à inadequação da domiciliar quando a
prática delituosa se desenvolve no mesmo ambiente de convívio do menor.
9. A alegação de omissão quanto à análise de medidas cautelares diversas
da prisão não procede, uma vez que a tese não foi suscitada na petição inicial do
habeas corpus, não podendo ser inovada apenas no agravo regimental, e, de todo
modo, o Tribunal de origem expressamente reputou inadequadas as alternativas
menos gravosas, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva.
10. A alegação de que o encerramento da instrução processual esvaziaria a
finalidade cautelar da prisão não é apreciada pelo Tribunal de origem, e seu exame
direto por esta Corte implicaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Petição recebida como agravo regimental ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de relevante quantidade de drogas na residência do acusado,
aliada à notícia de que o local funciona como ponto de venda e à reincidência por
crimes de tráfico, constitui fundamentação concreta idônea para decretação e
manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
2. A regra de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em
favor de mães de crianças menores (art. 318-A do CPP e HC coletivo n. 143.641/SP
) admite exceção quando demonstrada situação excepcionalíssima, como a
utilização da própria residência para a narcotraficância, em ambiente frequentado
por menores, e a ausência de indispensabilidade da presença materna.
3. A existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva afasta a
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do
do CPP,
art. 319
quando estas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública.
4. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, como a alegada perda de
finalidade cautelar da prisão preventiva em razão do encerramento da instrução, não
pode ser conhecida originariamente por Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e11998eb-fd22-454c-94bb-21ea1be06da6

TutPrv no HABEAS CORPUS No 1073834 - PR(2026/0052477-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: ANDRESSA DOMINGUES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON LUIZ MARINHO - PR091148
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. FEITO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR DO
-A DO CPP.
ART. 318
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO
PONTO
DE
TRÁFICO
E
RISCO
AO
AMBIENTE
DOMÉSTICO.
INDISPENSABILIDADE MATERNA NÃO COMPROVADA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. TESE NÃO DEDUZIDA NO
.
MANDAMUS
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio
da fungibilidade recursal. Trata-se de recuso interposto contra decisão monocrática
de Tribunal Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
acusada presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
2. No agravo regimental, pretende-se a reconsideração da decisão que não
conheceu do
, com (i) reconhecimento de perda da finalidade da
habeas corpus
prisão preventiva em razão do encerramento da instrução processual; (ii)
substituição da custódia por prisão domiciliar, à luz do
-A do CPP e do HC
art. 318
coletivo n.
; e (iii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
143.641/SP
(art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a custódia
para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar à luz do
-A do CPP e do HC coletivo n.
art. 318
diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se há omissão quanto
143.641/SP,
à análise de medidas cautelares diversas e se é possível examinar, nesta instância, a
alegação de perda de contemporaneidade da prisão em razão do encerramento da
instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública, com base em dados concretos: apreensão, na residência da
agravante, de 67 g de cocaína e 67 g de crack, notícia de que o imóvel funcionaria,
em tese, como “biqueira”, e reconhecimento de reincidência por associação para o
tráfico, elementos que evidenciam periculosidade e risco de reiteração delitiva, em
conformidade com o
do CPP.
art. 312
5. A quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão das drogas
constituem fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar por
representarem maior potencial lesivo e indicarem a inserção da agravante na
Documento eletrônico VDA55697806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: 6c3c5dc9-e6b7-4113-8b88-42c85e25d1f6

narcotraficância, alinhando-se à orientação consolidada de que tais fatores
autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva.
6. A existência de condenação anterior por crime de associação para o
tráfico, com pena em execução, revela risco concreto de reiteração delitiva, de modo
que maus antecedentes e reincidência legitimam a custódia para preservação da
ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.
7. As instâncias ordinárias motivam o indeferimento da prisão domiciliar
ao reconhecer a ausência de indispensabilidade da presença materna, pois os filhos
menores estão sob cuidados de terceiros, e ao afirmar que o uso da própria
residência para a traficância e o risco ao ambiente doméstico configuram hipótese
excepcionalíssima.
8. O entendimento firmado no HC coletivo n.
admite a
143.641/SP
substituição por prisão domiciliar em favor de gestantes, puérperas ou mães,
ressalvadas situações excepcionalíssimas, hipótese reconhecida no caso concreto
pelas instâncias ordinárias, com referência à inadequação da domiciliar quando a
prática delituosa se desenvolve no mesmo ambiente de convívio do menor.
9. A alegação de omissão quanto à análise de medidas cautelares diversas
da prisão não procede, uma vez que a tese não foi suscitada na petição inicial do
habeas corpus, não podendo ser inovada apenas no agravo regimental, e, de todo
modo, o Tribunal de origem expressamente reputou inadequadas as alternativas
menos gravosas, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva.
10. A alegação de que o encerramento da instrução processual esvaziaria a
finalidade cautelar da prisão não é apreciada pelo Tribunal de origem, e seu exame
direto por esta Corte implicaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Petição recebida como agravo regimental ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de relevante quantidade de drogas na residência do acusado,
aliada à notícia de que o local funciona como ponto de venda e à reincidência por
crimes de tráfico, constitui fundamentação concreta idônea para decretação e
manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
2. A regra de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em
favor de mães de crianças menores (art. 318-A do CPP e HC coletivo n. 143.641/SP
) admite exceção quando demonstrada situação excepcionalíssima, como a
utilização da própria residência para a narcotraficância, em ambiente frequentado
por menores, e a ausência de indispensabilidade da presença materna.
3. A existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva afasta a
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do
do CPP,
art. 319
quando estas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública.
4. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, como a alegada perda de
finalidade cautelar da prisão preventiva em razão do encerramento da instrução, não
pode ser conhecida originariamente por Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
RELATÓRIO
Trata-se de petição de fls. 47-54, ajuizada em benefício de ANDRESSA
DOMINGUES DA CRUZ, por meio do qual pede a reconsideração da decisão que não conheceu
do habeas corpus.
Consta dos autos que a agravante foi presa preventivamente pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Aduz que a instrução processual foi encerrada em
sustentando que a
03/12/2025,
prisão preventiva, por exigir contemporaneidade e finalidade instrumental, perdeu sua razão de
ser, convertendo-se em indevida antecipação de pena.
No mais, reitera a tese meritória exposta no
, afirmando que a negativa
habeas corpus
de prisão domiciliar contraria o
-A do Código de Processo Penal e o entendimento
art. 318
firmado no HC coletivo n.
Aponta omissão quanto à análise concreta de medidas
143.641/SP.
cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP e descreve quadro de acentuada
art. 319
vulnerabilidade socioeconômica decorrente do encarceramento.
Documento eletrônico VDA55697806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: 6c3c5dc9-e6b7-4113-8b88-42c85e25d1f6

Ao final, requer, a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por
domiciliar, cumulável com medidas cautelares do
do CP ou, subsidiariamente, a máxima
art. 319
celeridade para julgamento colegiado do mérito.
É o relatório.
VOTO
Recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental, em respeito aos
princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
No mérito, contudo, não assiste razão à defesa, devendo a decisão atacada ser
mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal.
A decisão ora agravada, foi proferida nos seguintes termos (fls. 43-46):
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade
da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O decreto prisional, transcrito no acórdão, foi assim fundamentado (fl. 14):
[...]
Há prova da materialidade, como se vê no auto de prisão em flagrante
(mov. 1.4), auto de apreensão (mov. 1.7), auto de constatação provisória de
droga (mov. 1.10) e boletim de ocorrência (mov. 1.5), e indícios suficientes
de autoria, em razão das circunstâncias e das declarações prestadas pelas
autoridades que efetuaram a prisão (movs. 1.13 e 1.15).
[...]
Apreenderam-se 67 g (sessenta e sete) gramas de crack e 67 g (sessenta e
sete) gramas de cocaína.
[...]
De outro aspecto, a autuada possui condenação com trânsito em julgado
pelo crime de associação para o tráfico de drogas (autos no 0007463-
46.2013.8.16.0024), com data dos fatos 01.03.2013 e trânsito em julgado
16.12.2016).
Está em cumprimento de pena (autos no 4000085-19.2023.8.16.0024 -
Seeu).
Mesmo assim, voltou, em tese, a praticar crime de mesma natureza.
Ainda, a equipe policial foi até o local porque buscava localizar veículo
roubado e que teria sido utilizado em outro roubo. Encontrou-o em frente à
residência da autuada e, a partir dos interrogatórios, em especial o de
Claudinei Tuchinski, o local funciona, aparentemente, como ponto de venda
de drogas (“biqueira”), elemento a mais para concluir por uma atividade
ilícita reiterada.
Isso aponta reiteração delitiva, de maneira que, se em liberdade estiver, é
ponderável o risco de que volte a incidir em ilicitudes penais, circunstância
que justifica a segregação como forma de prevenir abalo à tranquilidade
social.
[...]
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na
apreensão, na residência da paciente, de 67 g de crack e 67 g de cocaína, aliada
à indicação de que o imóvel funcionaria como ponto de venda de drogas.
Assinalou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência da
paciente, anteriormente condenada por associação para o tráfico de drogas.
Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da custódia
cautelar.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
Documento eletrônico VDA55697806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: 6c3c5dc9-e6b7-4113-8b88-42c85e25d1f6

comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do
delito.
[...]
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
[...]
Quanto à substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, o Juízo de
primeiro grau, ao examinar o pedido de liberdade provisória, manteve a custódia
cautelar e indeferiu a prisão domiciliar, nos seguintes termos (fl. 18):
[...]
[...] como bem consignado pelo agente do Parquet, as informações
recentemente acostadas não alteram a necessidade de manutenção da prisão
preventiva em face da acusada, já que revelam que os filhos da acusada se
encontram acolhidos e assistidos por familiares e instituição especializada,
afastando a alegação de imprescindibilidade da presença materna. Ademais,
como bem fundamentado na decisão de mov. 13.1, persistem em desfavor da
ré Andressa os fundamentos que ensejaram o decreto prisional — em especial
a gravidade concreta da conduta imputada, consistente no uso da própria
residência como ponto de tráfico de drogas, circunstância que inviabiliza
tanto a revogação da preventiva quanto a substituição por prisão domiciliar,
conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O Tribunal de origem, perfilhando o mesmo entendimento, afastou o benefício
pretendido, assentando que (fl. 21):
, em análise às particularidades do caso em concreto,
In casu
especialmente pelas informações do Conselho Tutelar (mov. 25.1 e 29.1 –
autos de liberdade provisória n.o 0011917-82.2025.8.16.0013), que os dois
filhos da genitora menores de 12 (doze) anos estão sob os cuidados dos
padrinhos e tios. Sendo assim, entendo que se trata o presente caso de
situação excepcionalíssima que não recomenda a ação da medida.
Ressalta-se, ainda, nessa análise prematura, que os entorpecentes foram
encontrados na residência da paciente, ou seja, de fácil acesso às crianças,
bem como, constam dos autos que o local seria, em tese, uma “biqueira”.

Extrai-se dos excertos acima que a prisão domiciliar foi afastada pelas
instâncias ordinárias ao se concluir pela inexistência de indispensabilidade
materna, diante do acolhimento dos filhos por terceiros, e pela compreensão de
que as circunstâncias concretas do caso, especialmente a apontada utilização da
residência para a traficância e o risco ao ambiente doméstico, configurariam
hipótese excepcional apta a afastar a incidência da regra prevista no
-A
art. 318
do Código de Processo Penal.
Nessa linha, embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a substituição
da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do ECA e da
art. 2
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n.
e
, devem ser excetuados os casos de crimes
186/2008
Lei n. 13.146/2015)
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
[...]
Portanto, observada a situação excepcionalíssima, “é caso de aplicação do
decidido pela Terceira Seção desta Casa no julgamento do RHC n.
no
113.897/BA,
qual se destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em
que praticado o delito, porquanto a prática delituosa “desenvolvia-se no mesmo
ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os
cuidados do incapaz a prisão domiciliar” (RHC n.
relator Ministro
113.897/BA,
Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
DJe
” (AgRg no
27/11/2019,
13/12/2019)
HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
982.118/ES,
julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
16/6/2025)
Documento eletrônico VDA55697806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: 6c3c5dc9-e6b7-4113-8b88-42c85e25d1f6

Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a custódia cautelar foi imposta para resguardar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias específicas
evidenciadas pelas instâncias ordinárias: apreensão, no interior da residência da agravante, de 67
g de cocaína e 67 g de crack, indicação de que o imóvel funcionaria, em tese, como ponto de
venda de drogas (“biqueira”) e notícia de reincidência, com condenação anterior por associação
para o tráfico.
A propósito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
De igual modo, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
1.002.927/MT,
24/6/2025,
DJEN de
.
30/6/2025)
No tocante à substituição por prisão domiciliar, o indeferimento também se mostra
devidamente motivado pela não comprovação da indispensabilidade da presença materna e pela
utilização da própria residência para a narcotraficância, expondo os menores a ambiente
criminoso, situação excepcionalíssima que afasta a regra do
-A do CPP.
art. 318
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de substituição
da prisão preventiva pela domiciliar em favor de mulheres presas gestantes, puérperas ou mães
de crianças e deficientes, nos termos do
o do ECA e da Convenção sobre Direitos das
art. 2
Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n.
e
, ressalvadas as
186/2008 Lei n. 13.146/2015)
hipóteses de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.
Noutro ponto, a ausência de apreciação, por esta Corte Superior, quanto à análise de
medidas cautelares diversas não autoriza o reconhecimento de omissão, porquanto a tese não foi
deduzida na petição inicial do mandamus.
De todo modo, o acórdão do Tribunal de origem enfrentou expressamente a
suficiência e a adequação das alternativas menos gravosas, concluindo pela sua inadequação
diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva. As decisões de primeiro grau,
transcritas no próprio acórdão, igualmente rechaçaram a substituição por medidas cautelares,
registrando que tais providências não se mostram aptas a acautelar a ordem pública no caso
concreto.
Nessa linha, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Por fim, a tese relativa ao encerramento da instrução processual em
e à
3/12/2025
suposta perda da finalidade cautelar da prisão preventiva, não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 10-23, motivo pelo qual a matéria não
será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância.
Assim, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
Documento eletrônico VDA55697806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: 6c3c5dc9-e6b7-4113-8b88-42c85e25d1f6

jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2025,
16/12/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, recebo o pedido de tutela provisória como agravo regimental e nego-
lhe provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: 6c3c5dc9-e6b7-4113-8b88-42c85e25d1f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
TutPrv no HC 1.073.834 / PR
Número Registro: 2026/0052477-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004259820268160000 00019322520258160196 19322520258160196 4259820268160000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator da TutPrv
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFERSON LUIZ MARINHO
ADVOGADO
: JEFERSON LUIZ MARINHO - PR091148
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDRESSA DOMINGUES DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL
REQUERENTE : ANDRESSA DOMINGUES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON LUIZ MARINHO - PR091148
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55915130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: b87e522c-0ff1-4acc-8b07-c6364c873f23

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: b87e522c-0ff1-4acc-8b07-c6364c873f23